Tribunal: TJES
Processo: 5015129-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015129-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MANASCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. BAIXA DA EMPRESA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA SEM QUITAÇÃO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 135, III, DO CTN. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o redirecionamento da execução ao sócio-gerente da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a baixa da empresa executada por liquidação voluntária, ocorrida após a constituição e o ajuizamento da execução fiscal, sem a quitação do passivo tributário, configura indícios de dissolução irregular aptos a autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos termos do art. 135, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de indicação do sócio-gerente como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa não impede o redirecionamento da execução, desde que demonstrados indícios de atos praticados com infração à lei, conforme exige o art. 135, III, do CTN.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 630, legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando caracterizada a dissolução irregular da empresa.

5. A liquidação voluntária da sociedade empresária é regida pelos arts. 1.102 a 1.112 do Código Civil, que impõem o pagamento dos credores na ordem legal e a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a quitação do passivo.

6. A baixa da empresa executada após a inscrição do débito em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, sem a quitação do passivo tributário conhecido, indica o descumprimento do rito legal da liquidação e configura infração à lei.

7. O art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 123/2006 estabelece que a baixa da pessoa jurídica não obsta a cobrança posterior de tributos nem afasta a responsabilidade de sócios ou administradores por irregularidades apuradas antes ou após a extinção.

8. A presença de indícios de dissolução irregular é suficiente, neste momento processual, para autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, sem prejuízo da posterior discussão da responsabilidade tributária definitiva em sede de contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A baixa da empresa por liquidação voluntária sem a quitação de débito tributário já inscrito em dívida ativa e objeto de execução fiscal configura indícios de dissolução irregular.

2. O descumprimento do rito legal da liquidação societária caracteriza infração à lei e autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos termos do art. 135, III, do CTN.

3. A existência de indícios de dissolução irregular é suficiente para o redirecionamento da execução, sem implicar responsabilização tributária definitiva do sócio, assegurado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; CC, arts. 1.102 a 1.112; LC nº 123/2006, art. 9º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 630; TJES, AI nº 5006925-59.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Marianne Júdice de Mattos, Rel. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, Primeira Câmara Cível, j. 11.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra a r. decisão (id. 70351007), que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada por
MANASCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,
indeferiu o redirecionamento da execução fiscal.

Em suas razões recursais (id. 15898556), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que a empresa executada encontra-se baixada por liquidação voluntária, sem a quitação dos débitos tributários, o que configuraria dissolução irregular. Sustenta que tal situação se amolda à presunção contida na Súmula 435 do STJ, legitimando o imediato redirecionamento da execução. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão de id. 15913563, recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que não é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015129-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MANASCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
contra a r. decisão (id. 70351007), que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada por
MANASCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA,
indeferiu o redirecionamento da execução fiscal.

Em suas razões recursais (id. 15898556), aduz a parte recorrente, em breve síntese, que a empresa executada encontra-se baixada por liquidação voluntária, sem a quitação dos débitos tributários, o que configuraria dissolução irregular. Sustenta que tal situação se amolda à presunção contida na Súmula 435 do STJ, legitimando o imediato redirecionamento da execução. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, constatei que os sócios-gerentes não constam como responsáveis tributários na Certidão de Dívida Ativa exequenda nº 4372/2021. Assim, para obter o redirecionamento da execução, cabe ao Município agravante demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 135, inc. III, do CTN. Vejamos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: [...]
III -
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Acerca disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente” (Tema Repetitivo 630).

Para fundamentar a ocorrência da dissolução irregular, o Município agravante alegou que a agravada foi baixada em razão de sua liquidação voluntária (id. 64556975).

De fato, foi dada baixa na sociedade empresária ora agravada, em razão de sua liquidação voluntária, na data de 09/02/2023. Nesse ponto, ressalto que o débito exequendo já estava inscrito em dívida ativa desde 16/03/2021 e 22/07/2021 , tendo a execução fiscal sido ajuizada em 19/10/2021.

Sabe-se que a liquidação é regida pelos arts. 1.102 a 1.112 do Código Civil, que preveem expressamente que, quando da liquidação, deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, bem como deverá ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo.

Desse modo, como não foi adimplido o débito já constituído e em fase de execução judicial à época da baixa, ao que tudo indica, não foi observado o rito da liquidação. Por consequência, aparentemente, houve infração à lei, hábil a autorizar o redirecionamento da execução, nos termos do art. 135, inc. III, do CTN.

Ademais, o art. 9º, § 4º, do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a Lei Complementar 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 147/2014, determina que “
A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores
”.

Por tudo isso, neste instante processual, há indícios de que a empresa executada encerrou irregularmente suas atividades ao não quitar o passivo tributário conhecido, o que é suficiente para embasar o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente indicado. Isso, contudo, não implica a responsabilização tributária final dos sócios, pois a matéria poderá ser objeto de discussão à luz do contraditório.

Nesse mesmo sentido, vejamos precedente desta colenda Primeira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR – INDÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento por meio do Tema 630 no sentido de que em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. 2. A dissolução da sociedade empresária está disciplinada pelos artigos 1.033 a 1.038 do Código Civil, estando o rito da liquidação previsto nos artigos 1.102 a 1.112 do CC/2002, prevendo expressamente que deverá haver o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, bem como que deve ser exigida a integralização das cotas sociais quando o ativo for insuficiente para a solução do passivo. 3. A desobediência ao rito da liquidação da sociedade empresária significa infração à lei, e portanto, enquadra o sócio na disposição contida no art. 135, III do CTN. 4. O artigo 9º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (LC 123/2006), com redação dada pela LC 147/2014, estabelece que a extinção (baixa) da pessoa jurídica ocorrerá, independentemente da regularidade de obrigações tributárias, sem prejuízo das responsabilidades dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. 5. A presença de indícios de que a empresa encerrou irregularmente suas atividades é suficiente para embasar o redirecionamento da execução contra o sócio, não se tratando de responsabilização tributária final do representante da empresa, haja vista que a matéria poderá ser objeto de discussão e instrução probatória pela via dos embargos à execução. 6. Recurso provido. (TJES, AI 5006925-59.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Rel. Substituto GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/11/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão de origem, autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente indicados pelo exequente (Cátia Santos de Souza).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)